Tribunal: STF
Processo: Rcl 47435
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.129-MC. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Goiás, em 18.5.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Quarta Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás no Mandado de Segurança Coletivo n. 5187423.94.2020.8.09.0000, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CABIMENTO. PROGRESSÃO. LEI ESTADUAL 20.197/2018. TÉCNICO GOVERNAMENTAL. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AO REQUISITO TEMPORAL LEGAL. MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA NA ADI 6129. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 
    1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da autoridade coatora, pois o artigo 8º da Lei Estadual n. 17.093/10 prevê que o ato de movimentação funcional do servidor dentro da carreira é de competência do titular da Pasta. 
    2. Constatado que a pretensão visa a progressão horizontal dos servidores pelo cumprimento do prazo previsto na lei estadual sem que exista situação peculiar de cada servidor a ser analisada, apenas o cumprimento do prazo previsto, perfeitamente possível a impetração de mandado de segurança coletivo, nos moldes do art. 21 da Lei n– 12.016/09. 
    3. Não há se falar em aplicação do verbete sumular n. 270 do Supremo Tribunal Federal, visto que a matéria debatida nestes autos não se refere a enquadramento de servidor público que envolva situação completa, pelo contrário, refere-se tão somente a progressão pelo cumprimento de lapso temporal previsto em lei. 
    4. Nos moldes previstos pela Lei Estadual n. 20.197/2018, o ato da concessão da progressão deve ser publicado no mês em que o servidor cumprir o interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que se encontrar, produzindo-se os efeitos no mês subsequente, ou seja, atendido o requisito temporal para a progressão na carreira, possuem os servidores públicos associados (substituídos processuais) o direito líquido e certo a respectiva evolução funcional, independentemente de parecer da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão vinculada à da Secretaria de Estado da Administração, já que decorrente da inércia administrativa. 
    5. No julgamento da ADI 6129 pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, foi concedida medida cautelar para suspender a eficácia, em sua integralidade, das Emendas Constitucionais n. 54 e 55/2017, sendo novamente aplicáveis dispositivos legais e infralegais referentes a progressões funcionais de servidores públicos. 
    6. Inexiste obstáculos para a implementação da progressão no período da pandemia do COVID-19, porquanto foi o próprio impetrado que deu causa ao seu pagamento neste período de calamidade por sua própria inércia. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA” (fls. 1-2, edoc. 5). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1-2, e-doc. 7). 
    2. Contra essa decisão Goiás ajuíza a presente reclamação. Alega que “alguns órgãos fracionários do Tribunal de Justiça de Goiás têm interpretado equivocadamente a decisão cautelar proferida por esta Suprema Corte no julgamento da MC na ADI 6129/GO” (fl. 2). 
    Argumenta que a Associação dos Técnicos Governamentais de Goiás – Astego teria impetrado mandado de segurança coletivo, anotando que “seus associados fazem jus à progressão na Carreira porque teriam cumprido o requisito previsto no artigo 7º da Lei n. 20.197/2018 (‘Para a progressão, o servidor deverá cumprir o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que se encontrar’)” (fl. 2). 
    Assevera que “o acórdão reclamado, ao declarar o direito de servidores estaduais à progressão funcional, baseando-se numa interpretação manifestamente equivocada da decisão proferida no âmbito da ADI 6129/GO, segue em direção oposta ao que restou efetivamente decidido por esta Suprema Corte” (fl. 5). 
    Sustenta que este Supremo Tribunal, “ao julgar o pedido de medida cautelar veiculado na ADI 6129/GO, suspendeu a eficácia apenas dos incisos I e II do art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo art. 1º da Emenda n. 54/2017 e o art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas ns. 54/2017 e 55/2017, mantendo incólume a eficácia do art. 46, I e II do ADCT, que suspenderam as progressões funcionais e as promoções no serviço público goiano pelo prazo de três anos” (fls. 5-6). 
    Ressalta que “o Plenário do STF (…) resolveu conceder a cautelar nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão”, e “na ementa do julgado registrou-se que a cautelar fora ‘concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017’. Todavia a dúvida foi logo dissipada com a publicação do inteiro teor do acórdão, o que ocorreu em 19/12/2019” (fls. 13-14). 
    Assinala que “a partir do extrato da ata de julgamento já é possível verificar que o artigo 46, I e II, do ADCT permanece vigente e eficaz. Entretanto, o Tribunal de Justiça local interpretou a medida cautelar deferida pelo STF apenas com suporte na ementa do acórdão. Ou seja, o acórdão recorrido basicamente fundou-se na interpretação de que a eficácia de dispositivos da EC n. 54/2017 havia sido suspensa” (fl. 14). 
    Observa que o Tribunal de Justiça de Goiás “considerou que os incisos I e II do artigo 46 do ADCT da Constituição goiana foram atingidos pela suspensão de eficácia declarada na ADI 6129/GO. Eis o ponto em que o acórdão reclamado contrariou o quanto decidido pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 17). 
    Requer “a distribuição da reclamação ao Min. Alexandre de Moraes [Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129], nos termos do que dispõe o art. 988, § 3º, do CPC”, e medida liminar, para “suspen[der] o acórdão proferido pela 4ª Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no mandado de segurança nº 5187423.94.2020.8.09.0000” (fl. 21) 
    Pede seja a presente reclamação julgada procedente, para “cassar a decisão judicial reclamada por ofensa ao acórdão proferido no julgamento da medida cautelar requerida na ADI 6129/GO” (fl. 21). 
    3. Em 28.5.2021, foi deferida a medida liminar requerida e foram determinadas a citação da beneficiária do ato reclamado, requisição de informações à autoridade reclamada e vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer (e-doc. 14).
    4. Em 21.7.2021, Associação dos Técnicos Governamentais de Goiás – Astego apresentou contestação (e-doc. 34) e interpôs agravo, no qual sustentou que, “ao contrário do que fundamenta o Agravado em seu pedido inicial e reconhecido pela decisão recorrida, a medida cautelar não suspendeu, tão somente, a redação do art. 1º, que acrescentou o inciso I e II ao art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, bem como o art. 2º da EC n. 54/2017. Tal fundamentação foi, apenas, a motivação da total concessão da decisão, uma vez que a Suprema Corte acolheu o fundamento de inconstitucionalidade por vício formal para a realização da suspensão” (fl. 5, e-doc. 23).
    Assinalou que o Supremo Tribunal Federal “suspendeu os efeitos das emendas constitucionais 54/2017 e 55/2017 em sua totalidade, incluindo, portanto, a suspensão dos efeitos do art. 46, inciso I e II do ADCT, que traz em seu teor a suspensão das progressões funcionais e as promoções no serviço público do Estado de Goiás pelo prazo de três anos” (fl. 7, e-doc. 23).
    Pediu a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo (fls. 10-11, e-doc. 23).
    5. Em 22.7.2021, a Sessão de Controle Concentrado e Reclamações certificou que a autoridade reclamada não prestou informações (e-doc. 46).
    6. Em 30.7.2021, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência do pedido:
    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL CONCEDIDA POR ACÓRDÃO DE MS COLETIVO. O ART. 46 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, NO QUE SUSPENDE POR 3 ANOS AS PROGRESSÕES FUNCIONAIS, NÃO FOI ABRANGIDO PELA LIMINAR NA ADI 6.129/GO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA” (e-doc. 48).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
    8. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o direito de servidores estaduais à progressão funcional, a Quarta Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC. 
    9. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129- MC, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou: 
    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 
    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 
    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 
    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 
    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 
    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás” (DJe 25.3.2020). 
    10. O reclamante argumenta que este Supremo Tribunal, “ao julgar o pedido de medida cautelar veiculado na ADI 6129/GO, suspendeu a eficácia apenas dos incisos I e II do art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo art. 1º da Emenda n. 54/2017 e o art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas ns. 54/2017 e 55/2017, mantendo incólume a eficácia do art. 46, I e II do ADCT, que suspenderam as progressões funcionais e as promoções no serviço público goiano pelo prazo de três anos” (fls. 5-6, e-doc. 1). 
    Na espécie em exame, a Quarta Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu: 
    “Cabe registrar que foi deferida medida cautelar nos autos da ADI 6129, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a eficácia da Emenda Constitucional n. 54/2017, de modo que o artigo 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, acrescido pela supracitada Emenda Constitucional, não pode servir de óbice à progressão de servidores. 
    A medida cautelar deferida na prefalada ADI 6129 foi assim ementada: (…). 
    Embora o Estado de Goiás tenha afirmado em sua contestação que ‘atinge, tão somente, a redação do art. 1º, que acrescentou o inciso I e II ao art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, bem como o art. 2º da EC n. 54/2017, permanecendo vigente a redação que acrescentou o artigo 46 ao ADCT da Constituição Estadual’, na realidade, este foi o entendimento vencido, do Ministro Relator, Marco Aurélio. 
    O posicionamento vencedor, encabeçado pelo Ministro Relator para o Acórdão, Alexandre de Moraes, de fato compreendeu pela concessão integral da medida cautelar, suspendendo por completo a eficácia de todo o conteúdo das Emendas 54 e 55/2017, que foram compreendidas, em seu voto condutor do aresto, como ‘uma burla ou pelo menos a tentativa de burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal’. Com isso, também neste ponto o mandamus possui razão de ser” (fls. 7-8, e-doc. 5). 
    Ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu “integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017”. 
    O Ministro Marco Aurélio, Relator, deferiu parcialmente a medida cautelar nos seguintes termos: 
    “Defiro parcialmente a medida acauteladora para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. Suspendo os efeitos do inciso II e confiro interpretação conforme à Constituição ao inciso I do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, excluindo-se qualquer interpretação que venha a resultar na aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino em montante inferior ao mínimo previsto em sede constitucional”. 
    Consta do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão: 
    “Fere também - e aí a única divergência em relação ao eminente Ministro Marco Aurélio -, integralmente, o art. 198, § 2º, II, e o art. 212 que são os limites mínimos para educação e saúde. O art. 45, citado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, prevê um limite do ano anterior: 
    (...) I - em ações e serviços públicos de saúde em manutenção e desenvolvimento destino corresponderão, em cada exercício financeiro, as aplicações mínimas referentes ao exercício anterior, corrigidos pela variação do IPCA ou da RCL na forma do art. 41. 
    E o art. 41 foi suspenso pelo voto do eminente Relator. Na verdade, o art. 45, I, visa exatamente burlar também os limites mínimos de saúde e educação, porque coloca nesse cálculo tudo o que está no art. 41, parágrafo único - nisso acompanho o eminente Ministro-Relator - e acaba burlando as regras de responsabilidade fiscal. 
    Em outras palavras, não vejo a possibilidade aqui de uma interpretação conforme em relação ao art. 45, I, dentro da ideia de que cabe interpretação conforme quando houver várias interpretações, houver um espaço conflituoso, onde algumas delas são constitucionais. Aqui, é absolutamente inconstitucional porque se refere a um art. 41, que também é inconstitucional. Expurgar mesmo que cautelarmente, suspender a eficácia desse inciso remete à Constituição Federal a aplicação integral dos limites ali previstos como absolutamente necessários. 
    Essa flexibilização abusiva das normas gerais de responsabilidade fiscal e do piso do mínimo a ser aplicado em saúde e educação realmente acaba atingindo esses diversos artigos da Constituição. 
    Dessa forma, e essa é a minha única de divergência do eminente Ministro-Relator, concedo a cautelar integralmente, inclusive em relação ao art. 45, I, Presidente”. 
    Como se pode verificar, os incs. I e II do art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de Goiás sequer foram objeto de discussão no julgamento da medica cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.129/GO.
    11. Ao reconhecer o direito de servidores estaduais à progressão funcional, afirmando que “o artigo 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual (...) não pode servir de óbice à progressão de servidores”, a autoridade reclamada descumpriu o que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC/GO, pois na medida cautelar proferida não se determinou a suspensão dos efeitos dos incs. I e II do art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição goiana.
    Neste sentido o acórdão proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal na Reclamação n. 39.088, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada ofensa à decisão proferida na ADI-MC 6.129/GO. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.088-AgR/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.7.2021).
    Assim também a Rcl n. 46.071/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.8.2021.
    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Quarta Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás no Mandado de Segurança Coletivo n. 5187423.94.2020.8.09.0000 e determinar outra seja proferida como de direito, em observância ao que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC/GO. Prejudicado o agravo regimental interposto.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora